Tribunal: STF
Processo: RE 106639
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO:
SÚMULA 282 E 356-STF. NECESSIDADE.
INCABIVEL O CONHECIMENTO PRELIMINAR DO RECURSO, SE OS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO MALFERIDOS - ALEGAÇÃO ESSA QUE
EMBASA O EXTRAORDINÁRIO - NÃO FORAM EXAMINADOS NO ARESTO ATACADO
E NEM PARA VE-LOS DEBATIDOS INTERPUSERAM OS RECORRENTES EMBARGOS, DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS DAS SUMULAS 282 E 356-STF.